Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, I). ORDEM DE EMENDA À INICIAL. PARCIAL DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO APENAS QUANTO À DOCUMENTAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC, diante do não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de emenda à petição inicial, é válida mesmo diante da alegação de que parte das exigências judiciais foram parcialmente atendidas.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais.
4. O juízo de origem oportunizou a emenda da inicial, indicando de forma clara os documentos faltantes.
5. Deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
6. O apelante atendeu apenas parcialmente à determinação, não apresentando justificativa para o descumprimento da parte restante.
7. No particular, verifica-se que foi atendido apenas parcialmente o comando judicial no sentido de sanar os vícios identificados na exordial pelo juízo, mesmo tendo sido concedida oportunidade para tanto, revelando-se escorreita a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial (CPC, arts. 321 e 485, I).
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A inércia do autor em cumprir integralmente a determinação de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, IV e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921209, 07017834720248070010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024; Acórdão 1913221, 07117639720248070016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 11/9/2024; etc.